Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-88.2022.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001061-88.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE AKYEMI TOYAMA - CPF: 001.469.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE PEREIRA COSTA - CPF: 329.492.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE MENDES DA SILVA - CPF: 051.066.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SONILDA FERREIRA NEVES PRESTES (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), V. V. D. S. - CPF: 068.497.961-60 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL MENDES DE MOURA - CPF: 067.502.481-10 (VÍTIMA), W. N. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA ALVO DO FLAGRANTE, ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS, E ACOLHIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA INVESTIGADA.
RECURSO MINISTERIAL
.
PRELIMINAR.

1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICILIO
. PROCEDÊNCIA. APELADA PRESA E POSTA EM LIBERDADE EM AUTOS DIVERSOS PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME NO MESMO LOCAL DO CRIME DE QUE TRATA ESTES AUTOS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS INDICANDO QUE A APELADA TERIA RETORNADO ÀQUELA RESIDÊNCIA PARA TRAFICAR. IMÓVEL USADO POR FACÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE MERCANCIA E PARA ABRIGAR INTEGRANTES FACCIONADOS DE OUTRAS CIDADES. MONITORAMENTO PRÉVIO PELOS POLICIAIS QUE PRESENCIARAM VÁRIOS USUÁRIOS DE DROGAS EM FRENTE À CASA.

TENTATIVA DE FUGA. ADOLESCENTES FAZENDO USO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO.
2. CONDENAÇÃO DA APELADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
NÃO CONHECIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO OFICIANTE, SOB PENA DESTE TRIBUNAL INCORRER EM INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO.
PRELIMINAR CONHECIDA E ACOLHIDA
PARA DECLARAR A LEGALIDADE DO INGRESSO DOS POLICIALS MILITARES NA RESIDÊNCIA ALVO.
NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO MÉRITO.

REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA ANÁLISE DO MÉRITO
.

PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.
Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar operada por policiais militares, em caso de crime permanente contra a Saúde Pública, como é o caso na espécie de crime de Tráfico de drogas, quando se tratar de flagrante delito, revelando-se injustificável a declaração de nulidade processual para julgar improcedente a ação por ilicitude de prova.

1.2.

Na hipótese, após receberem denúncias anônimas indicando que a Apelada estaria traficando em imóvel utilizado por facção criminosa, tanto para a prática de mercancia quanto para abrigar faccionados naquela região, os policiais militares se dirigiram até lá e mediante monitoramento prévio, avistaram grande movimentação de usuários de drogas e da Apelada em frente à casa. Ato continuo, evadiu-se a Apelada ao avistar os policiais razão pela qual, ingressaram na residência com autorização da proprietária. Revela-se válida, a ação policial, diante de tais circunstâncias, até porque, a Apelada encontrava-se no mesmo local, em que ela teria praticado crime idêntico e recentemente posta em liberdade em autos diversos, porém, retornara a residir no mesmo local.

2.
Reconhecida a legalidade da ação policial, não se conhece do recurso em segundo grau para evitar inadmissível supressão de instância, cabendo a análise do mérito ao Juízo singular porque conquanto este Relator não desconheça a Teoria da Causa Madura, a remessa dos autos ao juiz singular é a melhor técnica a ser adotada,
in casu
, já, que se irresignadas com possível condenação em primeiro grau, as partes poderão interpor novo recurso de Apelação criminal, valendo-se do instituto do Duplo Grau de Jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença lançada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Xavantina-MT
, que
acolheu preliminar defensiva para reconhecer a ilicitude do ingresso dos policiais na residência alvo
e,
absolveu

Danieli Aparecida Vieira Bueno
da suposta autoria do delito do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei n.º 8.072/90) (ID 160816769).

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
pugna a reforma da sentença, para que seja reconhecida a
licitude do ingresso dos policiais militares na residência alvo
e, via de consequência, a
condenação
da apelada às penas do crime de
Tráfico de Drogas
, conforme os termos da denúncia (ID 160816779).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 160816786).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 166353161):

“
Sumário
: Recurso de Apelação – Absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Ilicitude da prova – Irresignação ministerial – Alegação de que não há ilegalidade na atuação dos policiais militares, capaz de anular a prova produzida e, via de consequência, a ação penal – Denota que a violação de domicílio restou justificada para cessar a prática de crime permanente, sob fundadas razões do seu cometimento – Procedência – Apelada presa em flagrante 4(quatro) meses antes, no mesmo local, pelo mesmo crime e pelo mesmo agente público – Situação dos autos confirma que a abordagem policial não se deu apenas por denúncias anônimas, devendo serem levadas em consideração todas as excepcionalidades do caso – Entrada no domicílio motivada por fundadas suspeitas de que a ré, após ser colocada em liberdade em outra ação penal, deu continuidade à venda de entorpecentes – Não comprovação de vício no consentimento da proprietária da residência – Ausência de mácula na apreensão do entorpecente e balança de precisão – Licitude das provas – Sentença absolutória que merece ser reformada – Exame do mérito não realizado pelo juízo a quo – Supressão de instância – Necessidade de retorno dos autos à origem para análise meritória – Precedente –
Pelo provimento parcial do apelo
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de
19.5.2022,
a Polícia Militar recebeu informações que
Danieli Aparecida Vieira Bueno
teria retornado a residir e traficar na Rua Espírito Santo, n.º 181, Bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina, de propriedade de
Sonilda Ferreira Neves Prestes
que, anteriormente aos presentes fatos,
Danieli
responde pela prática do mesmo crime, nos autos de nº. 10010.61-2022.8.11.0012.

Em razão disso, a guarnição policial passou a monitorar o lugar, ocasião em que observou intensa movimentação de pessoas e visualizou em frente à residência alvo,
Danieli,
na companhia do adolescente
V. G. M. M.
Assim, os policiais solicitaram autorização para a proprietária e ingressaram ao imóvel, presenciando
Danieli
arremessando o celular para danificá-lo e se desfazendo de 1 carteira de cigarro contendo
12 trouxinhas de maconha,
bem como
R$ 90,00.

Além disso, os policiais viram a adolescente
Y. S. G. M.
tentando esconder
1 invólucro de maconha
e o menor
V. G. M. M.
tentando arremessar no telhado da casa,
1 porção de cocaína
.

Encontraram, ainda,
1 porção de cocaína
dentro das vestes de
Danieli
quando conduzida para a Cadeia Pública Feminina e, no fundo do quintal da residência, onde supostamente
Danieli
se encontrava, apreenderam
2 porções de droga,
sendo elas:
1 de maconha
e
outra de cocaína
, além de
1 balança de precisão
.

Ao total foram apreendidas
14 porções
de
maconha,
pesando
71,53g
e,
3 porções
de
cocaína,
pesando ao total,
12,03g.

No local do crime, também foram apreendidos os adolescentes e conduzidos à Delegacia de Polícia, sendo eles assim identificados:
V. V. S., W. N. O. e V. G. M. M.
e
Y. S. G. M
(ID
160816682).

Diante desse contexto, ela foi presa em flagrante e denunciada por
trazer consigo e guardar
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Realizada a instrução processual, a apelada foi absolvida pelo Juízo
a quo,
pela suposta prática do delito insculpido no

art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, por entender que a busca realizada na residência da sra.
Sonilda Ferreira Neves Prestes
aconteceu de forma ilegal e arbitrária (ID 160816769).

Irresignada com a sentença absolutória, a Cúpula ministerial interpôs este Recurso de Apelação Criminal requerendo a reforma da sentença, para seja rechaçada a preliminar acolhida pelo magistrado que reconheceu a ilicitude do procedimento policial, com a consequente condenação da apelada conforme os termos da denúncia.

A d. PGJ, por sua vez, manifestou pelo parcial provimento do apelo para reformar a sentença, para que seja declarada a legalidade do ingresso dos policiais na residência, bem como a legalidade das provas produzidas a partir do flagrante, com a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau para análise do mérito.

É o relato do necessário.

1.

DA PRELIMINAR

O título judicial
merece
ser reformado.

Primeiro, porque, a materialidade está comprovada pelo conjunto probatório colacionado nos autos, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 160814669), Boletim de Ocorrência (ID 160814670), Termo de Exibição e Apreensão (ID 160814672), Laudos Preliminar e Definitivo da droga (ID 160814674, 160816671 e 160816715), Relatório (ID 160816674).

Segundo, porque, a apreensão dos

entorpecentes, dinheiro, aparelho telefônico e balança de precisão ocorreram
de forma legal,
pautando-se em informações anônimas, noticiando que a
apelada
havia retornado a residir na casa da sra.
Sonilda Ferreira Neves Prestes,
após ser solta em autos diversos (autos de nº.
10010.61-2022.8.11.0012)
,
pela prática do mesmo crime e a vender drogas ilícitas no local, acrescida da fuga da agente para o interior do imóvel, local que, aliás, servia de abrigo para faccionados do
Comando Vermelho
e para a mercancia, aliado à autorização da dona da casa para o ingresso dos policiais militares na residência.

É bem sabido que a denúncia anônima exige investigação prévia da veracidade dos fatos trazidos a conhecimento da equipe policial, sendo insuficiente a alegação de que o local ou o suspeito era conhecido no meio policial.

Quando se fala em diligência prévia, não se pode confundir com o ato flagrancial em si, isto é, necessário que os indícios suficientes do cometimento do ilícito sejam anteriores à busca domiciliar, como na hipótese.

No caso, não se nota ilegalidade no flagrante, até mesmo porque, segundo as palavras dos policiais militares nas duas fases da persecução penal, após receberem as denúncias anônimas indicando que a ré teria retornado a residir e a traficar na casa da
sra. Sonilda,
residência ponto de venda de drogas e local de abrigo à faccionados do Comando Vermelho naquela região, se dirigiram até o local, estacionaram a viatura policial nas proximidades e, mediante diligências prévias no local, avistaram intensa movimentação de usuários de drogas em frente à casa, bem como viram a apelada juntamente com um adolescente que, ao notarem a presença policial empreenderam fufa para o interior da casa.

Na sequência, os policiais solicitaram autorização da
sra. Sonilda
para ingressarem na residência, pedido este que foi concedido o que resultou na apreensão de produtos ilícitos, petrechos utilizados na mercancia, dinheiro e celular.

Feita essa breve narrativa, segundo os policiais militares
Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
e
Daniel Pereira Cavalcante,
responsáveis pelas diligências,
na fase policial,

receberam informações indicando que a
apelada,
integrante de facção criminosa intitulada de
Comando Vermelho
, estaria de forma reiterada e utilizando-se da residência da
usuária de drogas,
de propriedade da sra.
Sonilda
Ferreira Neves Prestes,
frequentada por traficantes e usuários de drogas – local já conhecido pela mercancia, juntamente com outros adolescentes.

Assim, os policiais monitoraram o local no dia do flagrante (19.05.2022) e
visualizaram várias pessoas na frente daquela residência e decidiram se deslocar a pé até a casa
, oportunidade que a
sra.

Sonilda
a
utorizou a entrada deles no local, os quais se depararam com vários adolescentes
no interior da casa, que disseram que a
apelada
estaria nos fundos da casa.

A partir daí, os policiais foram até o quintal da residência e viram a
apelada
tentando descartar 12 trouxinhas de maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 90,00, bem como presenciaram
Y. S. G. M.
tentando esconder uma porção de droga em baixo do sofá, ao passo que
V. G. M. M.,
tentou se desvencilhar de 1 porção de pasta-base de cocaína lançando-a no telhado da casa. Nas vestes da
apelada
, foi apreendido mais uma porção de pasta-base de cocaína. Em continuidade às diligências no interior da casa, encontraram uma balança de precisão, uma porção de pasta-base de cocaína e uma de maconha (ID 1608814675/76).

Do mesmo modo foram os
depoimentos em juízo
.

O
PM Daniel
Pereira Cavalcante
afirmou que os policiais receberam denúncias anônimas indicando que a
apelada
teria retornado à casa da sra.
Sonilda
para exercer a mercancia, o que os motivou a se deslocarem até a casa; estacionar a viatura distante dali; foram a pé até o local, e viram a
apelada
em frente à casa que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga em direção aos fundos, juntamente com um dos adolescentes envolvidos.

A
sr. Sonilda
, que também estava na frente à residência, autorizou a entrada dos policiais que entraram na casa e presenciaram a
apelada
tentando jogar no chão um maço de cigarros contendo 12 trouxinhas de maconha, tentou se desvencilhar de um aparelho telefônico e também viram
V. G. M. M.
(que estava com a apelada em frente à casa) tentando se desfazer de mais droga lançando-a no telhado da casa, bem como
Y. S. G. M.
tentando esconder uma porção de droga em baixo do sofá.

Além disso, em continuidade às diligências, apreenderam na casa, mais drogas (maconha e pasta-base de cocaína) e balança de precisão, parte dos materiais, escondidos em uns tocos de madeira (nos fundos da casa) sendo, a todo tempo, acompanhados pela dona da casa –
sr. Sonilda
e, além disso, não se recordava se foi apreendido com
apelada
mais drogas.

Novamente questionado acerca da existência de denúncias anônimas, o
PM Daniel
disse que não se recordava se no dia dos fatos, existiram ou não, tais denúncias, mas que havia muita movimentação em frente à casa - fora da casa - que ficava, inclusive, com o portão entreaberto.

Além disso, a
sr. Sonilda
afirmou que após a
apelada
sair da cadeia, estava residindo em um quarto nos fundos da casa, ressaltando por fim, que a
sra. Sonilda
é coagida pela facção criminosa para manter os traficantes na casa dela, qual tem medo de represálias, tanto, que já foi vista com hematomas pelos policiais em razão disso.

Em juízo, a policial penal
Dalva Francisca da Silva Dias
confirmou que, ao realizar a revista pessoal na apelada, encontrou uma porção de droga nas vestes da
apelada
, realizada e, local reservado, entre o corpo e a calça jeans que ela usava no dia dos fatos (ID 160816750/68 e ID 160816717/33).

Segundo o
PM

Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
,

eles receberam informações de que a
apelada
estaria utilizando a mesma residência que em que foi presa por traficar em outra data, residência da sra.
Sonilda
e seu irmão (identificado como “
Bira
” que estava sob efeito de álcool ou drogas), usuários de drogas (os quais não conseguem tirar os traficantes dali – porquanto utilizada pelo
Comando Vermelho
para abrigar membros faccionados de outras cidades).

Os policiais se dirigiram até a casa alvo, realizaram diligências a pé, momento em que viram grande movimentação de pessoas e avistaram a
apelada
e um dos menores conduzidos até a Delegacia de Polícia, em frente à casa que sempre estava com o portão aberto e, ao avistarem aos policiais, foram para o interior da casa.

A
sra. Sonilda
autorizou a entrada dos policiais na residência, momento em que o
PM Tiago
viu a apelada “
mexendo em uns tocos de madeira nos fundos do lote
”, tentou se desfazer de uma carteira de cigarro contendo 12 trouxas de maconha, tentou lançar seu aparelho telefônico ao solo para danificá-lo e, também, viram outra envolvida tentando se desfazer de mais drogas e o menor tentando se desvencilhar de uma porção de droga.

Ademais,
Y. S. G. M.
estava tentando esconder uma porção de droga em baixo do sofá e, o mesmo menor que estava com a
apelada
na frente da casa -
V. G. M. M.
- lançou uma porção de pasta-base de cocaína no telhado.

A
apelada
foi conduzida até
para a Cadeia Pública Feminina em que foi localizada uma porção de droga na calça dela, já que apresentava “grande inquietude” no momento da sua prisão em flagrante. Em continuidade as diligências, localizaram parte dos produtos ilícitos, em baixo dos tocos de madeira em que a
apelada
mexia no momento da chegada dos policiais e, a outra parte dos produtos ilícitos, como balança de precisão, no interior da casa (ID 160816750/68 e ID 160816717/33).

O policial civil
Lusney Martins Negreiro
confundiu os fatos apurados nestes autos, com àqueles referentes à prisão anterior da apelada (autos de nº.
10010.61-2022.8.11.0012)
, não agregando novas informações. Do mesmo modo, o investigador de polícia civil,
Valério Carvalho da Guarda
apesar de ter sido um pouco mais expressivo em relação aos fatos destes autos, distinguindo das ocorrências anteriores, só deteve em informar que acreditaram que a apelada estaria residindo na casa alvo, porque já havia sido presa em ocorrências anteriores naquele lugar (ID 160816750/68 e ID 160816717/33).

Na fase policial,
Sonilda

Ferreira Neves Prestes
disse que a
apelada
não estava mais residindo em sua casa, após a soltura dela em razão de responder a outro processo pela prática do mesmo crime e que estava dormindo, quando os policiais entraram em sua residência, e que ali, estavam os adolescentes
V. V. S., W. N. O. e V. G. M. M.
e
Y. S. G. M.,
tendo visto apenas, a apreensão de balança de precisão e drogas escondidas em um “toco”, não sabendo informar a quem pertenciam.

Em juízo,
Sonilda

e
dona da residência alvo
, ouvida como testemunha de acusação, afirmou que embora não fosse íntima da
apelada
a amava, e que, apesar de estar “
passando fome
”, dava abrigo à
apelada
por ter “
dó de qualquer pessoa
”, “
dava comida, roupa lavada, cama,“tudo””.

Expôs que a apelada residia em sua casa
antes da primeira prisão da apelada
(em autos diversos), já que ela estava envolvida com “
negócio de comando lá
” e que a apelada não estava mais morando ali, mas que no dia dos fatos, a apelada estava “
jantando na casa dela
” e, em seguida, chegaram alguns menores.

Relatou que os policiais entraram na casa da declarante sem pedir permissão, informando a estes, que a
apelada
estava em um quarto nos fundos da casa e que “nunca” permitiu drogas na casa dela, apesar de o irmão da declarante (“
Bira
” -
Ubirajara
), ser usuário
de
drogas.

Além disso, a testemunha identificou policial militar como “
Bigodim
”, dizendo que ele localizou drogas e balança de precisão na casa dela, mas que não havia nada de ilícito na casa e que ela foi impedida de acompanhar as buscas. No entanto, empós, a própria declarante afirmou que viu o policial levantando um “
pau
” e tirou “
sacola/bola amarela
”, não sabendo descrever do que se tratava tal objeto
(ID 160814677, 160816750/68 e ID 160816717/33).

Na fase administrativa
, a
apelada,
posta em liberdade há 7 dias em razão de responder à outra ação penal pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o mesmo fim e Corrupção de Menores. Sobre os presentes fatos, ela declarou que estava residindo na casa da
sra. Sonilda
e o irmão,
Ubiratan,
vulgo “
Bira
” e estava na companhia deles, quando chegaram os menores
V. V. S., W. N. O. e V. G. M. M.
e
Y. S. G. M.,
sem saber informar o motivo pelo qual eles foram até e que não os viu, bem como não viu os policiais e nem os objetos ilícitos apreendidos na residência, os quais não teriam encontrado “nada” na casa e que estava deitada (ID
160814690).

Em juízo,
a
apelada
mudou completamente a versão dos fatos,

dizendo visitando a
sra. Sonilda
; que os policiais não pediram a permissão dela para ingressarem na residência; que foi apreendida apenas uma porção de maconha e após a entrada dos policiais na casa, não sabendo dizer a quem pertencia, e que na época dos presentes fatos, não residia mais ali
(ID 160816750/68 e ID 160816717/33).

O adolescente
V. G. M. M.
relatou que foi até a casa de
Sonilda
para usar maconha e ao chegar no local, estavam em frente à residência, a
apelada,
que residia com
Sonilda
e “
Bira
” (irmão de Solnilda), na sequência, chegaram os adolescentes
W. N. O
e
Y. S. G. M.
Quando os policiais chegaram, o declarante estava conversando com a apelada em frente à casa. No entanto, em juízo, o adolescente disse ter ido até a casa de
Sonilda
para usar droga e, após, chegou a
apelada
(que não morava naquela residência), com a adolescente
Y. S. G. M.,
os quais consumiram maconha (ID 160814685,
160816750/68 e ID 160816717/33).

Segundo o adolescente
V. V. S.
, na fase policial, a
apelada
estaria morando “de favor” na casa da
sra. Sonilda
e, quando chegou ali no dia dos fatos, ela se encontrava na área da residência (ID 160814683).

Y. S. G. M.,
na fase administrativa que a apelada estava na casa no dia dos fatos e que havia uma porção de droga em cima da mesa (ID 160814695).

Apesar da versão apresentada pela defesa, de que a
apelada
não estaria sequer morando mais na residência da
sra. Sonilda
, não se desincumbiu de comprovar o alegado, até mesmo porquê, a própria
apelada
na fase policial, afirmou que no dia dos fatos estava dormindo na casa, motivo pelo qual não viu os policiais entrando e, na fase policial, disse que estava visitando a
sra. Sonilda,
o que confronta dietralmente as palavras de
Sonilda
na fase judicial, que afirmou veementemente que estava dormindo quando os policiais, tem tese, teriam pulado o muro para entrar em sua residência e que não autorizou a entrada dos policiais na residência.

Além disso, o adolescente
V. V. S.
afirmou que, ao chegar na casa da
sra. Sonilda,
a
apelada
estava na casa porquanto residia ali de “favor”.

No ponto, não desconheço que, consoante julgado da Corte Cidadã quando há contradições entre a palavra dos policiais e a do morador, em relação ao consentimento para a entrada no imóvel, as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que cabe ao Estado demonstrar a legalidade do ato de seus servidores (Vide: HC n. 730.480/DF).

Entretanto,
segundo os depoimentos dos policiais militares, em sintonia, restou claro que a residência de
Sonilda
é utilizada pela facção criminosa
Comando Vermelho
para abrigar os faccionados e para a venda de drogas, tanto, que a
apelada
é integrante da facção e, além disso, a
sra
.
Sonilda,

era coagida a mantê-los em sua casa
, inclusive, os policiais presenciaram
Sonilda,
em outra oportunidade,
com marcas de hematomas no rosto,
porque já teria tentado tirar os usuários e faccionados de sua casa,
mas foi agredida por eles, o que revela que a
sra. Sonilda
tem medo de represálias por parte daquela facção.

Diante desse cenário, ao meu sentir, houve voluntariedade no ato de possibilitar a entrada do policial no interior da residência.

Não é demais ressaltar que,
o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, além de
fundadas razões
para se cogitar que naquele imóvel era promovida a destinação circulatória de drogas ou, no mínimo, o consumo destas, os policiais entraram ao local, após estacionarem a viatura nas proximidades e, mediante monitoramento, viram grande movimentação de usuários de drogas em frente à casa, bem como viram a apelada na frente da residência, na companhia do adolescente
V. G. M. M.
que, ao notarem a presença dos policiais empreenderam fuga para o interior da casa e, após a
sra.

Sonilda
autorizar o ingresso dos policiais, eles descobriram os entorpecentes, dinheiro e balança de precisão, tudo no cumprimento de seus deveres de ofício, afastando, com isso, qualquer mácula sobre a diligência realizada.

A despeito do Princípio da Inviolabilidade de Domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, em verdade, tal dispositivo constitucional permite aos agentes policiais, quando houver suspeita acerca da ocorrência de algum crime, proceder buscas investigatórias, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado judicial, ainda que essas investigações recaiam em propriedade particular, pois o estado de flagrância dispensa a apresentação do competente mandado, sendo uma das situações excepcionais ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Vejamos:

“Art. 5º (...). XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. ”

Ademais, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é classificado como de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, portanto, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do delito.

Nesse sentido, colaciono excertos da jurisprudência pátria:

“1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência
. 2. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1637287/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017).

“3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a natureza permanente do delito, acompanhada de circunstâncias capazes de indicar a sua ocorrência, ilide qualquer discussão sobre a legalidade da busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial.
Precedentes (...) (HC 352.395/SP, de minha relatoria, 5ª Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016), sendo inevitável, pois, reconhecer a prejudicialidade do presente recurso nessa parte. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1356583/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Portanto, ao contrário do assinalado na sentença, não há que se falar em nulidade do feito em razão de ilicitude da prova produzida, uma vez que a ré já se encontrava em atividade suspeita e, nenhuma ilegalidade se evidencia na diligência cumprida pela Polícia Militar, porquanto a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (arts. 240, §2º, e 244, do CPP).

Nesse sentido:

“[...] ‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP’ (TJMT, Ap 47671/2018)
”.
(N.U 1000242-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022).

“... Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC 1.349.297). Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre a venda de drogas no local e abastecimento da “boca de fumo” naquela data; movimentação de usuários visualizada durante campana/monitoramento policial], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STF, RHC 219955/SC; STJ, AgRg no HC 612.972/SP; TJMT, AP NU 1000890-66.2021.8.11.0045; AP NU 1000233-41.2022.8.11.0029)”. (N.U 1002530-41.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Logo,
conheço a tese preliminar
e
acolho o pedido ministerial para afastar a nulidade reconhecida pelo magistrado e, assim, declarar a
legalidade do flagrante do ingresso dos policiais
na residência da
sra. Sonilda.

2. DO MÉRITO

No mérito, o órgão acusatório visa a condenação da apelada, pela prática do delito descrito na denúncia qual seja no

art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei n.º 8.072/90.

No entanto, ao meu sentir, a apreciação do mérito deverá ser elaborada pelo Juízo
a quo.

A uma, embora este Relator não desconheça a Teoria da Causa Madura, já que na hipótese, o Juízo oficiante realizou Audiência de Instrução e Julgamento e presentes no processo as Alegações finais das partes, a análise do mérito nesta instância não seria a melhor técnica a ser aplicada.

Isso porque, a análise do mérito na instância revisora configuraria supressão de instância, uma vez que tal apreciação compete inicialmente, ao Juízo da causa.

A duas, nesse contexto, caso esta instância analisasse o mérito e, se fosse o caso, aplicasse a dosimetria da pena, estar-se-ia violando o princípio do duplo grau de jurisdição, em evidente cerceamento do direito de defesa da ré, cuja punibilidade seria julgada por apenas uma instância; ou seja, não lhe seria oportunizada a revisão da sentença, o que é vedado pelas instâncias superiores, ou seja,
apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem.

Reforçando esse raciocínio, segundo entendimento jurisprudencial, o “
Tribunal não pode analisar, per saltum, questões não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
”. (TRF-4 - AG: 50284082920214040000 5028408-29.2021.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA).

Ademais, nesse ponto, não se pode ignorar a hipótese de caso, ainda assim, reconhecida a legalidade do flagrante, o magistrado decida pela absolvição, ficando a ré em crescente prejuízo, pois, se esta segunda instância a condenasse, a quem a defesa poderia recorrer, já que o segundo grau visa, justamente, a reanálise do que foi decidido pelo Juízo singular?

Nesse sentido:

“ 1. Havendo fundadas razões, anteriores ao ingresso no imóvel, a legitimar a atuação policial, baseada na exceção contida no art. 5º, XI da F/88, qual seja, flagrante delito, é de se reconhecer a licitude da prova produzida. 2. Declarada a licitude das provas coligidas aos autos, faz-se necessário o novo exame do conjunto probatório pelo douto Magistrado "a quo", sob pena de supressão de instância”. (TJ-MG - APR: 00009281820208130452 Nova Serrana, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 09/11/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).

“
Com base nos princípios do duplo grau de jurisdição, a instância revisora, sob pena de nulidade, somente poderá analisar questões probatórias amplamente enfrentadas na sentença recorrida, sob pena de violação desses preceitos constitucionais
. (...) Provimento parcial do apelo para reconhecer como típica a conduta atribuída às recorridas e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que analise as questões meritórias quanto ao delito patrimonial” (Ap 80335/2010, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/12/2010, Publicado no DJE 16/12/2010) Destaquei.

Logo,
não
conheço do recurso quanto ao
mérito
, porquanto os autos devem ser remetidos ao Juízo primevo para análise do mérito.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
parcial

consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
conheço e acolho a preliminar suscitada, no presente
recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, para
cassar a sentença recorrida
e
declarar a licitude do ingresso dos policiais militares na residência alvo
.

Quanto ao
mérito
,
não conheço
o pedido visado pela Cúpula Ministerial, para determinar o
retorno dos autos ao
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Xavantina-MT,

para que proceda ao
julgamento do mérito desta Ação Penal
(nº. 1001061-88.2022.8.11.0012 – autos originais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023